Tribunal: TJSP
Processo: 1010027-70.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público estadual – Diretor de Escola – Secretaria da Educação – Classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério – Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela LCE no 1.256/15 – Benefício de caráter genérico – Extensão aos inativos – Tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Juros de mora e correção monetária fixados em conformidade com o

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público estadual – Diretor de Escola – Secretaria da Educação – Classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério – Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela LCE no 1.256/15 – Benefício de caráter genérico – Extensão aos inativos – Tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Juros de mora e correção monetária fixados em conformidade com o decidido no RE no 870.947 (Tema no 810 – STF) – Sentença de improcedência reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500435
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010027-70.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZULEICA
MELEM GIOLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO PAULO PREVIDENCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010027-70.2017.8.26.0053 -Voto no 11671
2
VOTO No 11671
APELAÇÃO No 1010027-70.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: ZULEICA MELEM GIOLO
RECORRIDA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Julgador de Primeiro Grau: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
APELAÇÃO – Servidor público estadual Diretor de Escola
Secretaria da Educação Classes de Suporte Pedagógico do
Quadro do Magistério Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), instituída pela LCE no 1.256/15 Benefício de caráter
genérico Extensão aos inativos Tese fixada no IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000
Juros de mora e correção
monetária fixados em conformidade com o decidido no RE no
870.947 (Tema no 810 STF) Sentença de improcedência
reformada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por ZULEICA MELEM GIOLO,
diretora de escola aposentada sob o regime de integralidade e paridade, contra a sentença
de fls. 44/48, que julgou improcedente ação ajuizada em face da SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV com o fim de condenar a ré a lhe pagar a Gratificação de
Gestão Educacional GGE, instituída pela LCE no 1.256/15 desde seu advento ou desde
quando se tornou devida a aposentadoria (se superveniente), observada a prescrição
quinquenal.
Segundo a r. sentença, a extensão dos benefícios e vantagens aos
inativos que gozam da integralidade e da paridade se dá exclusivamente em relação aos
benefícios e vantagens de caráter geral e impessoal, o que não é o caso da GEE.
Em suas razões (fls. 51/56), a apelante sustenta, em suma, que a
GEE é vantagem de caráter geral e permanente e que, portanto, ela deve integrar seus
proventos de aposentadoria, a qual foi concedida sob o regime de integralidade e paridade.
Requer, nesses termos, a reforma da sentença no sentido da procedência da ação.
Contrarrazões às fls. 59/63.
À fl. 66, despachou-se no sentido de se aguardar a resolução de
mérito do IRDR no 0034345-02-2017.8.26.0000 (Tema no 10 GGE Extensão Inativos).
Às fls. 69/70, a apelante peticionou requerendo o julgamento de seu
recurso.
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso,
ressaltando-se que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 21/22).
De início, observa-se que o IRDR no 0034345-02-2017.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010027-70.2017.8.26.0053 -Voto no 11671
3
(Tema no 10 GGE Extensão Inativos) foi julgado em 10/8/2018 e publicado em
4/9/2018; e que contra ele foi interposto Recurso Extraordinário, o qual não foi admitido,
tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão de inadmissibilidade em 12/05/2020 (fl.
118).
Nessas circunstâncias, passa-se ao julgamento desta apelação com
base na tese fixada no IRDR em questão.
Confira-se a ementa do IRDR Tema no 10:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Servidores
públicos estaduais Integrantes das classes de suporte pedagógico
do Magistério (diretores de escola, supervisores ou dirigentes de
ensino)
Gratificação de Gestão Educacional (GGE)
Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015 Feição geral e impessoal
da gratificação, descolada de elo a condições pessoais do servidor
ou a condições singulares do serviço, vinculada apenas às
referidas classes
Qualificação como aumento disfarçado de
vencimentos, extensível aos inativos correlatos e com direito à
paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC no
41/03, e 3o, parágrafo único, da EC no47/05) Fixação da tese
jurídica: “a Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por
sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade”
Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e à tese jurídica
fixada, não comporta provimento, justificando-se manter a
sentença de procedência da demanda, com observação referente
aos acréscimos (correção monetária e juros de mora), para plena
sintonia ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem como majoração
da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) - TESE JURÍDICA
FIXADA e DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E
DO REEXAME NECESSÁRIO, com observação. (TJSP, Turma
Especial de Direito Público, IRDR no 0034345-02-2017.8.26.0000,
relator Des. Paulo Barcellos Gatti, julgado em 10/8/2018).
(Destaquei).
Assim, visto que a apelante é diretora de escola aposentada sob o
regime de integralidade e paridade (fl. 18) e visto que não cabe a este órgão fracionário
adotar outra solução à controvérsia, conforme o artigo 985 do CPC, é mesmo o caso de
reconhecer seu direito à percepção da GGE.
Também não é outro o entendimento desta 1a Câmara de Direito
Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010027-70.2017.8.26.0053 -Voto no 11671
4
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Servidora pública
estadual inativa, integrante das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação.
Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional
(GGE). Possibilidade. Definição da questão em IRDR, pela
Turma Especial desta Seção de Direito Público, com efeito
vinculante, uniformizando a jurisprudência desta Corte. Lei
Complementar no 1.256/2015. Natureza remuneratória, geral e
impessoal da vantagem. Extensão aos inativos/pensionistas.
Sentença de procedência da demanda mantida, com reforço de
fundamentação na forma de cálculo dos acréscimos legais (juros e
correção monetária), para que se observe à orientação do E. STF
no Tema 810, já julgado, bem como o decidido pelo C. STJ no
Tema no 905, segundo a modulação e o que transitar em julgado
nos feitos correlatos a essas teses. RECURSO VOLUNTÁRIO E
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS, com determinação. "A
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiverem direito à paridade." (Tema 10, tese
fixada no IRDD no 0034345-02.2017.8.26.0000).” (TJSP; Apelação
1013921-54.2017.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro:
27/11/2018) (Destaquei)
“SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL
APOSENTADA

Gratificação de Gestão Educacional (GGE) Lei Complementar
Estadual no 1.256/15 Benefício de caráter genérico Extensão
aos inativos Art. 40, § 8o, da Constituição Federal (art. 7o da
Emenda Constitucional no 41/03) Incidência da tese jurídica
fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 Juros de mora e
correção monetária conforme o decidido no RE no 870.947 -
Recurso
de
apelação
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1016593-35.2017.8.26.0053; Relator (a): Luís Francisco Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/09/2018; Data de Registro:
13/09/2018) (Destaquei)
Assim, a r. sentença deve ser reformada no sentido da procedência
da ação, concedendo-se à apelante a GGE e pagando-se a ela as diferenças apuradas,
observada a prescrição quinquenal e com consectários legais conforme o julgamento do
Tema no 810/STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010027-70.2017.8.26.0053 -Voto no 11671
5
Consigne-se que a correção monetária deve incidir desde o
momento em que cada parcela mensal lhe era devida e os juros de mora desde o
ajuizamento desta ação.
Com a inversão do julgado, fixam-se honorários advocatícios em
favor da autora ora apelante por equidade em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando-
se o tempo de tramitação da demanda e sua simplicidade, valor esse que já contempla o
trabalho realizado em sede recursal.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, reputo prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional,
observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na
hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO do recurso interposto,
nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.